Tribunal: TJBA
Processo: 8063190-77.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063190-77.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: CARLOS ATILA ARAUJO DA SILVA e outros (4) Advogado(s): JOAO BATISTA DIAS DA FRANCA AGRAVADO: MATATIAS DA SILVA DOURADO NETO e outros (5) Advogado(s):VINICIUS DOURADO LOULA SALUM ACORDÃO EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. LEI MUNICIPAL. VÍCIO FORMAL NO PROCESSO LEGISLATIVO. REVOGAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. PRINCÍPIO DA SIMETRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou tutela provisória anteriormente concedida, restabelecendo a eficácia de Lei Municipal nº 659/2023, que autoriza contratação de operação de crédito pelo Poder Executivo. 2. Os agravantes sustentam vício formal na aprovação da lei, alegando que foi aprovada com quórum inferior ao exigido pela Lei Orgânica Municipal. II. Questão em discussão 3. Verificar se a exigência de maioria absoluta prevista na Lei Orgânica Municipal para autorização de empréstimos observa o princípio da simetria constitucional e se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela provisória. III. Razões de decidir 4. O art. 47 da Constituição Federal estabelece que, salvo disposição em contrário, as deliberações do Poder Legislativo serão tomadas por maioria simples de votos, presente a maioria absoluta de seus membros. 5. A exigência de maioria absoluta constante da Lei Orgânica Municipal, em matéria não contemplada pela exceção constitucional, configura violação ao princípio da simetria e afronta à supremacia constitucional. 6. O princípio da simetria constitucional determina que a autonomia dos entes federativos deve estar sujeita aos limites estabelecidos na Constituição Federal. 7. Para concessão de tutela de urgência, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, requisitos cumulativos nos termos do art. 300 do CPC. 8. Ausente o fumus boni iuris, uma vez que a pretensão dos agravantes encontra óbice na supremacia constitucional, além de não demonstrado o periculum in mora, sendo que a manutenção da eficácia da lei municipal não configura prejuízo irreparável aos agravantes. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "A exigência de maioria absoluta em Lei Orgânica Municipal para autorização de empréstimos, quando não prevista constitucionalmente, viola o princípio da simetria e não pode prevalecer sobre a regra constitucional de maioria simples, configurando ausência de fumus boni iuris para concessão de tutela de urgência." V. Citações Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 47; CPC, art. 300; Lei Orgânica do Município de João Dourado, art. 58, XIII. Jurisprudência relevante citada: STF - ADI: 6453 RO 0095246-36.2020.1.00 .0000, Relator.: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 14/02/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 18/02/2022; TJ-ES - DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: 50025634320248080000, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Tribunal Pleno Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8063190-77.2023.8.05.0000, em que figuram como agravantes CARLOS ÁTILA ARAÚJO DA SILVA e outros e como agravados MATATIAS DA SILVA DOURADO NETO e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a)